Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. REJEIÇÃO DO PLEITO. COMPORTAMENTO INADEQUADO DO ADOLESCENTE DENTRO DA INSTITUIÇÃO. OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO INTEGRALMENTE ATINGIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As saídas teste, quinzenais e semanais, configuram período de prova para se avaliar o comportamento do adolescente extramuros, visando à liberação definitiva da medida de internação.
2. Tendo o socioeducando apresentado comportamento inadequado no contexto intramuros, protagonizando ocorrências disciplinares por agressão física a outros internos, e demonstrando, por conseguinte, inaptidão à reinserção no convívio social, revela-se prudente o indeferimento do pedido de saídas teste e sistemáticas, máxime quando há metas importantes a serem atingidas.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido